Tribunal: TJSP
Processo: 2011202-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011202-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ALBERTO ALVES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2011202-42.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Paciente:
CARLOS ALBERTO ALVES JÚNIOR
Voto:
27642
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a
manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo
312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito.
Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo Plantonista da 2a Circunscrição Judiciária do
Estado de São Paulo.
O paciente restou detido em flagrante, pois, em
04 de dezembro de 2019, mediante grave ameaça com simulação de emprego
de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular Samsung Galaxy S7,
pertencente à vítima Danilo Alves Dupin.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo, em sede de audiência de custódia, que converteu a sua
prisão em flagrante em preventiva. Afirma que não estão presentes os
elementos autorizadores da prisão do paciente, previstos no artigo 312, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código de Processo Penal.
Ressalta, também, que o paciente ostenta bons
antecedentes e é primário. Adiciona que delito não foi consumado, e foi
tentado sem o emprego de arma de fogo, podendo, assim, ser agraciado com a
liberdade provisória, uma vez que não apresenta risco à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei.
Pleiteia, assim, o reconhecimento da ilegalidade
da prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da mesma e a
imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou ainda, requer
a substituição da prisão preventiva por outras das medidas cautelares
estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo penal.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que, no dia 04 de dezembro
de 2019, por volta das 13h00min, na Rua Francisco Alves, Bairro Pauliceia,
na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, CARLOS ALBERTO
ALVES JÚNIOR, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, exercida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com simulação de arma de fogo, o aparelho celular Samsung Glaxy S7,
pertencente à vítima Danilo Alves Dupin.
Segundo restou apurado, o paciente decidiu
praticar um roubo. Para tanto, dirigiu-se ao local supramencionado e, com as
mãos sob as vestes, simulando uma arma de fogo, abordou a vítima que estava
no ponto de ônibus e exigiu que ela entregasse o celular.
Ocorre que a vítima notou que ao invés de uma
arma de fogo, o paciente estava com uma pedra nas mãos e decidiu reagir,
entrando em luta corporal com ele.
Em meio ao embate, o paciente desferiu um soco
no rosto da vítima. Contudo, populares que estavam próximos intervieram e
conseguiram imobilizá-lo. Na sequência, policiais compareceram ao local e
detiveram o paciente em flagrante.
O crime de roubo apenas não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que ele foi
surpreendido pela reação da vítima e de populares que o detiveram.
Há indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da custódia.
O relato da vítima em sede policial, dá conta
da prática de roubo nos termos da inicial (fls. 06 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além disso, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Assim, nota-se que a prisão também se faz
necessária para garantir a realização da instrução processual, possibilitando
que a vítima venha a juízo esclarecer o proceder do paciente e fazer o
necessário reconhecimento pessoal sem o medo de sofrer represálias, bem
como para garantir a eventual e futura aplicação da lei penal, demonstrada
assim a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública,
assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.
Note-se que a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada. Aliás, é preciso ressaltar que a finalidade
dessa espécie cautelar é, portanto, a de prevenir a reprodução de fatos
criminosos, tranquilizar o meio social em razão da gravidade do fato e de sua
repercussão. E no caso em comento, existem indícios de autoria do delito
imputado ao paciente, em especial pelo reconhecimento das vítimas.
Ademais o crime de roubo é de extrema
gravidade de violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à
comunidade laboriosa e ordeira do país, motivo pela qual a manutenção de
sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a
sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há
sérios indícios do envolvimento do paciente em crime grave que coloca em
constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as
relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia
da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva.
Vale lembrar, ainda, que o crime em exame vem
assombrando as cidades, cada vez mais alarmadas com o aumento do número
desse delito, o que torna necessária a custódia para garantia da ordem pública.
Saliente-se, ainda que pesa sobre o paciente a
imputação de roubo, crime grave, de modo que se revela temerária a soltura
do réu neste momento, até porque, em caso de eventual condenação, ele
certamente não fará jus ao regime mais brando, de modo que a custódia se
revela razoável e proporcional, posto que necessária para a garantia de
eventual aplicação da lei penal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
A natureza e a gravidade do delito atribuído ao
paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime,
recomendam a custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
Cumpre ressaltar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade dos delitos e as circunstâncias do fato que são imputados ao
paciente.
À vista disso, eventuais predicados que o
paciente ostente, sucumbem diante da imperiosa necessidade da manutenção
da medida excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, força convir que o paciente não está
sendo submetido a nenhum constrangimento ilegal sanável pela via estreita
do “writ”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator